Tribunal: TJMT
Processo: 1003385-42.2017.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003385-42.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE MOREIRA PEREIRA - CPF: 054.560.281-58 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA QUE A LESÃO NÃO GUARDA RELAÇÃO COM AS SEQUELAS NEUROLÓGICAS – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, baseou-se em provas apresentadas e no laudo realizado por médico especialista, sem qualquer indício de vício capaz de acarretar a sua nulidade.

Tratando-se de pedido de indenização de seguro obrigatório, compete ao autor a prova da existência do nexo de causalidade entre as lesões apresentadas e o acidente de trânsito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1003385-42.2017.8.11.0007

APELANTE: ALEXANDRE MOREIRA PEREIRA

APELADO: SEGURADORA LÍDER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEXANDRE MOREIRA PEREIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta,
MM. Juíz Tiberio de Lucena Batista
, lançada nos autos da Ação de Cobrança
do Seguro Obrigatório – DPVAT
ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A
, que julgou improcedente a pretensão inicial,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Além disso, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade
nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil
.

Inconformado, o apelante se insurge aduzindo ter havido cerceamento de defesa, visto que embora o médico tenha citado a existência de sequelas neurológicas e sua necessidade de avalia-las de forma correta, situação alegada e exposta pela parte autora/apelante em sua impugnação de laudo pericial, o juízo
a quo
ignorou totalmente tais constatações e alegações.

Assevera que a lesão neurológica, apesar de muito grave, não foi classificada para ser quantificada para recebimento da indenização do seguro
Dpvat
, ou seja, embora o nobre perito tenha identificado sua existência, inclusive constando no laudo pericial judicial, o perito simplesmente a tratou como Alterações Psiquiátricas, e, se negando a classifica-las e apresentar o seu percentual.

Acrescenta que a falta de classificação e quantificação da lesão enseja nova perícia para complementação do laudo pericial faltante de informações ao deslinde do caso em tela e que o juízo
a quo
deveria ter solicitado nova perícia, ou no mínimo, uma complementação do laudo pericial para se verificar a correta classificação e quantificação da lesão neurológica.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para, reformar integralmente a sentença recorrida no sentido, desconsiderando o laudo pericial judicial tendo em vista as controvérsia nas respostas, o equívoco e erro quanto a não consideração da real extensão das sequelas, ou, caso não seja possível, que seja feita nova perícia com a parte autora e confeccionando novo laudo de forma a atender todos os requisitos solicitados. (Id. 49926095).

Contrarrazões ofertadas no Id. 49926098, pelo desprovimento do recurso.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ALEXANDRE MOREIRA PEREIRA
ajuizou a Ação Ordinária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT em face de
SEGURADORA LÍDER,
objetivando o recebimento de diferença da indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão de ter sido vítima de acidente de trânsito em 23/09/2012.

Consignou que solicitou administrativamente a aludida indenização perante a Seguradora apelada, recebendo apenas o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), quando deveria ter recebido o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), valor que alegou ser ínfimo comparado as sequelas que o acompanharão por toda sua vida.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou improcedente a pretensão inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o apelante se insurge alegando cerceamento de defesa, visto que embora o médico tenha citado a existência de sequelas neurológicas e sua necessidade de avalia-las de forma correta, o juízo
a quo
ignorou totalmente tais constatações e alegações.

Pois bem. Da leitura do artigo 3º da Lei n. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:"

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5º da Lei n. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art.5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Delineado o tratamento legal ofertado ao seguro DPVAT, conclui-se ser devida a indenização do seguro obrigatório à vítima do acidente automobilístico, na hipótese de invalidez permanente ou de despesas médicas por ela suportadas, desde que comprovado documentalmente, conforme mencionado dispositivo legal.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelado foi vítima de acidente de trânsito em 23/09/2012, na cidade de Alta Floresta sentido Carlinda, sofrendo lesões corporais, conforme Boletim de Ocorrências (Id. 49924992).

Conforme restou apurado, pelos documentos de Id. 49924992, o apelante foi vítima de acidente automobilístico tendo sofrido fratura de mandíbula.

Logo, sem razão o apelante quanto ao alegado cerceamento de defesa, uma vez que o perito judicial obedeceu todos os critérios técnicos necessários para identificação da invalidez e a sua graduação. Isso porque o perito é profissional nomeado pelo juiz, que se presume equidistante das partes e indiferente aos seus interesses.

Como bem destacado pelo magistrado sentenciante,
“no caso em questão, quando a requerente se submeteu a perícia ainda na via administrativa, as lesões do autor foram classificadas de acordo, inclusive, a perícia mencionada classificou os danos da requerente em grau igual do que quando feita a requerimento das partes e deferida pelo juízo”.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, baseou-se em provas apresentadas e no laudo realizado por médico especialista, sem qualquer indício de vício capaz de acarretar a sua nulidade.

Nessa linha de raciocínio, não obstante o apelante alegue a falta de classificação e quantificação da lesão enseja nova perícia para complementação do laudo pericial, registro inexistir nos autos documentos aptos a demonstrar nexo de causalidade de suas alegações.

Isso porque, embora o apelado tenha, de fato, sido vítima de acidente automobilístico, cuja consequência foi uma fratura de mandíbula, confirmada pela perícia judicial, tal fato não demonstra relação com lesão neurológica defendida.

A propósito, vejamos o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEQUELA PERMANENTE – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo elementos que comprovem que a lesão existente é decorrente do acidente de trânsito, não há como se condenar ao pagamento da indenização do seguro obrigatório.”
(N.U 0005501-19.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – NEXO CAUSAL INDEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência do nexo de causalidade entre o alegado acidente automobilístico e a lesão sofrida não autoriza o pedido de indenização.”
(N.U 1006347-11.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO E AS LESÕES SUPORTADAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO MEDIANTE REQUERIMENTO – DECLARAÇÃO UNILATERAL – INEFICÁCIA PROBATÓRIA – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório (DPVAT) incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, dentre eles a origem acidentária da lesão sofrida.”
(N.U 1004706-73.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

Portanto, se mostra escorreita a sentença julgou improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020